Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA POR SERVIDOR ATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu o requerimento de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidores ativos deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidores em atividade no âmbito deste Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A licença-prêmio por assiduidade, prevista no art. 87 da Lei no 8.112/1990, foi extinta pela Lei no 9.527/1997, que assegurou a fruição dos períodos incorporados ao patrimônio funcional.
4. O Tema Repetitivo no 1.086 do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à indenização pecuniária pelos períodos adquiridos de licença-prêmio não usufruída por servidores inativos, independentemente do motivo da não fruição.
5. O Tema de Repercussão Geral no 635 do Supremo Tribunal Federal validou a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos por impedimento do exercício, quando cessado o vínculo funcional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
6. O Supremo Tribunal Federal ainda não firmou tese vinculante sobre a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia por servidores em atividade.
7. A vedação absoluta à conversão em pecúnia para servidores ativos ofende os princípios da isonomia, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao tratar de forma desigual servidores em idêntica situação de privação do direito adquirido.
8. Precedentes administrativos do Ministério Público da União e do Tribunal Superior do Trabalho reconhecem o direito à conversão em pecúnia, de modo a conferir tratamento igualitário entre servidores submetidos a regimes jurídicos equivalentes.
9. A indenização por licença-prêmio não usufruída não constitui vantagem nova ou aumento remuneratório, mas sim compensação patrimonial decorrente da impossibilidade de exercício do direito adquirido, compatível com a legalidade administrativa e a proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída por servidores públicos em atividade. 2. A indenização por direitos adquiridos e não exercidos não configura acréscimo remuneratório, mas recomposição patrimonial legítima diante da impossibilidade de exercício. 3. A vedação à conversão em pecúnia apenas para servidores ativos, quando outros órgãos a reconhecem em situações idênticas, viola os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 87, caput e § 2o; Lei no 9.527/1997, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.086/STJ; Tema no 635/STF.